Tribunal: TCU
Processo: 007.995/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 462/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente denúncia versa sobre irregularidades ocorridas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HU-UFTM), relacionadas à falta de efetividade dos controles hierárquicos nas remunerações de servidores estatutários, vinculados à Universidade, prestadores de serviços médicos no Hospital Universitário sob gestão da Empresa Brasileira de Gestão Hospitalares (Ebserh); Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos art. 234 e 235 do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que os profissionais cedidos pela UFTM sob Regime Jurídico Único (RJU) à Ebserh estão recebendo tratamento diferenciado quanto ao cumprimento de suas obrigações laborais e profissionais, tendo em vista que, enquanto os contratados sob regime celetista são obrigados a fazer registros biométricos da frequência com repercussões disciplinares e nos respectivos salários, os profissionais sob o RJU não se sujeitam a esse controle; Considerando que está previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta do Contrato de Gestão formalizado entre a UFTM e a Ebserh, que, observadas as disposições legais e regulamentares, compete à Ebserh a gestão administrativa dos servidores que permanecerem em exercício no Hospital, especialmente quanto a aspectos referentes a redistribuição interna de competências e alocação do pessoal; controle de frequência, de produtividade e de horas extraordinárias do trabalho; programação de escala de trabalho, de recessos, e de plantão; autorização e programação de férias, licenças e afastamentos, quando for o caso; Considerando que, apesar de a responsabilidade pelo pagamento dos servidores cedidos permanecer a cargo da UFTM, o dever de gestão e de controle disciplinar sobre os aludidos servidores compete à Ebserh, sendo que a omissão da Empresa neste aspecto pode caracterizar dano ao Erário e implicar a apuração de responsabilidades de seus gestores; Considerando que esta matéria foi tratada no âmbito do Relatório de Auditoria, TC Processo 014.877/2017-1 ; Considerando as determinações já realizadas ao então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), por meio do item 9.8 do Acórdão 2729/2017-TCU-Plenário (TC Processo 014.877/2017-1 ), para que "adote as medidas necessárias à implementação, nas universidades federais e em seus respectivos hospitais universitários, do controle eletrônico de ponto, em substituição ao registro de frequência manual (folha de ponto) , a ser utilizado por todos os servidores de que trata o art. 1o do Decreto 1.867/1996" e que para "oriente os hospitais federais no sentido de que o pagamento do Adicional de Plantão Hospitalar-APH só deve ocorrer após o cumprimento da carga horária semanal fixada em lei para o cargo, independentemente de eventual flexibilização/redução da jornada de trabalho concedida administrativamente, em consonância com o inciso I do art. 300 da Lei 11.907/2009 e com o item 9.2.6 do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia e, com fundamento no art. 143, inciso V, "a", do RI/TCU, em apensar o presente processo ao TC Processo 014.877/2017-1 , para análise em conjunto, considerando que há conexão entre seus objetos, de acordo com o parecer da Secretaria de Controle Externo da Saúde (peça 15), e levantar o sigilo destes autos, exceto quanto à identidade do denunciante: 1. Processo TC- Processo 007.995/2019-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.